Tribunal: TJSP
Processo: 2016642-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a reserva de valores devidos a título de honorários advocatícios ao antigo patrono do exequente – Insurgência – Descabimento – Advogado que atuou durante toda a fase de conhecimento, sendo-lhe devida a verba honorária fixada em sentença – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor arrestado,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a reserva de valores devidos a título de honorários advocatícios ao antigo patrono do exequente – Insurgência – Descabimento – Advogado que atuou durante toda a fase de conhecimento, sendo-lhe devida a verba honorária fixada em sentença – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor arrestado, como pretende o agravante – Impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada – Possibilidade, ademais, de cobrança dos valores nos mesmos autos em que fixados – Inteligência do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94 – Pleito de reserva de valores para pagamento de honorários advocatícios das atuais patronas do agravante que não foi objeto de análise na decisão agravada – Não conhecimento do recurso neste aspecto – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016642-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante TATEO
TAKAHASHI, é agravado IGUATEMI DOS SANTOS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016642-19.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51386
AGRAVO No 2016642-19.2020.8.26.0000 – Poá
AGRAVANTE Tateo Takahashi
AGRAVADO Iguatemi dos Santos Siqueira
JUIZ Henrique Berlofa Villaverde
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou
a reserva de valores devidos a título de honorários advocatícios
ao antigo patrono do exequente Insurgência Descabimento
Advogado que atuou durante toda a fase de conhecimento,
sendo-lhe devida a verba honorária fixada em sentença

Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa e não sobre o valor arrestado, como
pretende o agravante – Impossibilidade de rediscussão de
matéria acobertada pela coisa julgada
Possibilidade,
ademais, de cobrança dos valores nos mesmos autos em que
fixados Inteligência do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94 – Pleito
de reserva de valores para pagamento de honorários
advocatícios das atuais patronas do agravante que não foi
objeto de análise na decisão agravada Não conhecimento do
recurso neste aspecto
Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão reproduzida a fls.
28/29, que, nos autos de “execução de obrigação de fazer cumulada com multa contratual”
(fls. 110), ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a retenção de R$
1.266.448,41 em favor do advogado que atuou no feito na fase de conhecimento e de
liquidação a título de honorários advocatícios, deferindo a expedição de mandado de
levantamento em favor do exequente no valor de R$ 2.400.345,38. Sustenta o agravante
Tateo Takahashi, primeiramente, que eventual cobrança de honorários advocatícios por seu
antigo patrono deveria ser realizada em autos apartados. Afirma que o agravado teria
revogado sua procuração para atuar em diversos processos do agravante em 2016 e que não
poderia se aproveitar do trabalho realizado por suas atuais patronas para receber seus
honorários advocatícios. Alega que os honorários advocatícios deveriam ser proporcionais
ao valor a ser efetivamente levantado pelo agravante e não sobre o valor total da execução,
pois “se o próprio instituto da sucumbência é fixado proporcionalmente sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016642-19.2020.8.26.0000
3
causa ou pelo benefício econômico obtido, não nos parece razoável que o mesmo venha a
incidir sobre o valor atualizado da condenação quando o próprio exequente apenas
levantou parte do crédito exequendo.” (fls. 17). Aduz que “caso Vossa Excelência entenda
que devam ser reservados os honorários sucumbenciais na proporção dos valores
levantados pelo Autor, esses devem ser rateados pelos advogados que atuaram e atuam no
processo.” (fls. 19). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento
do recurso para “reconhecer a ilegitimidade do agravado em receber os honorários
sucumbências haja vista ter rescindido unilateralmente e contrato. e) Alternativamente, no
mérito, reformar a decisão agravada, confirmando a Tutela de Urgência, para reconhecer
que o valor dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor arrestado, ou seja, 15 % de
sobre R$ 3.666.793,79. f) Caso Vossas Excelências entendam devidos os honorários na
proporção de 15 % de sobre R$ 3.666.793,79, que seja este dividido na mesma proporção
às advogadas subscritoras, em face do pagamento dos honorários de sucumbência na fase
de execução.”. Foi deferido em parte o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 1395/1397). Colheram-se informações (fls. 103/105). Contraminuta a
fls. 107. Opinou a Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 165/167).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme dispõe o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, “São devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”.
Com efeito, os honorários advocatícios fixados em fase de conhecimento não se
confundem com os honorários fixados em cumprimento de sentença, eis que a cumulatividade das
verbas consta expressamente do dispositivo legal mencionado, visando a remunerar o trabalho
adicional que o advogado da parte vencedora teve para conseguir a satisfação da obrigação
reconhecida em sentença.
Feitas essas considerações, tem-se que os honorários advocatícios referentes à fase
de conhecimento devem ser destinados integralmente ao advogado Dr. Iguatemi dos Santos
Siqueira (fls. 32), vez que as atuais advogadas do exequente só passaram a representá-lo no meio
da fase de cumprimento de sentença (fls. 1102).
No mais, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 15% sobre o valor da
causa principal (fls. 725 e 832), e não sobre o “valor arrestado”, como pretende o agravante, não
sendo possível a rediscussão de questões já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016642-19.2020.8.26.0000
4
Tampouco merece prosperar a alegação de que a cobrança de honorários
advocatícios pelo antigo patrono do exequente deveria dar-se em autos próprios. Nos termos do
art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94, “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos
da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido
do agravante de reserva de honorários sucumbenciais - Execução dos honorários
que pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o
advogado - Art. 23 e 24 da Lei 8.960/94 - Verba de caráter alimentar - Recorrente
que defendeu os interesses do condomínio autor até depois da homologação da
arrematação do imóvel gerador do débito - Inexistência de disputa em torno dos
honorários sucumbenciais - Patrono que tem direito aos honorários fixados em
sentença e àquele fixados em razão do não pagamento voluntário do débito na fase
de cumprimento de sentença - Reserva dos honorários sucumbenciais nos autos do
cumprimento de sentença que se impõe - Recurso provido. “(Agravo de
Instrumento no 2145359-83.2019.8.26.0000 São Paulo, 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Des. Hugo Crepaldi, em
27/08/19).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Cobrança nos próprios autos. Pedido de execução e reserva de
valores nos autos do cumprimento de sentença da condenação principal.
Possibilidade. Inteligência do art. 515, I, do CPC e art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94.
Precedentes.
Recurso
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2203425-56.2019.8.26.0000 São Paulo, 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Milton Carvalho, em 14/10/19).
Desta forma, de rigor a reserva de 15% do valor atualizado da causa
principal, conforme anotado na decisão agravada, destinado ao pagamento da verba
honorária do antigo advogado do exequente, ressaltando-se a preferência dos honorários
advocatícios por serem verba de caráter alimentar. O pleito de reserva de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016642-19.2020.8.26.0000
5
necessários para o pagamento de honorários advocatícios devidos às atuais patronas do
exequente não foi objeto de análise na decisão agravada, sendo impossível sua apreciação
nesta sede, sob pena de indesejável supressão de uma instância.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator